Tribunal: TJDFT
Processo: 0710376-36.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710376-36.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Nos fundamentos do recurso, a apelante sustenta que há incongruências em relação ao número do hash do documento é diferente daquele informado no contrato e que a cédula de crédito bancário foi expedida após o ajuizamento da ação, situação que demonstra a invalidade do contrato e a ocorrência de dano moral, diante do pagamento indevido por meio de descontos em rendimento de aposentadoria. Destaca a necessidade de realização de perícia sob o fundamento de que o número do contrato não consta daquele juntados nos autos, que há sobreposição de letras e que a fonte utilizada para o preenchimento é divergente daquela utilizada no contrato. Sem preparo ante a gratuidade concedida no ID 47072945. Contrarrazões da apelada no ID 47073039, impugnando os fundamentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença. Intimada a se manifestar quanto ao possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, a apelante apresentou petição no ID 48104693 postulando pelo conhecimento do recurso em sua integralidade. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) No caso dos autos, a sentença julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que houve a comprovação da contratação do empréstimo impugnado pela autora. Analisando os argumentos da apelação, percebe-se que a alegação fundamental da apelante é a de incompatibilidade do hash do contrato com aquele gravado no número do documento, fundamento este não aventado no Juízo de origem, conforme é possível constatar da leitura da réplica de ID 47073018. Não tendo sido submetido ao juízo sentenciante, impossível conhecer as matérias do apelo, pois caracterizaria a inovação recursal acarretando inevitável supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão relativa à necessidade de elaboração de cálculos judiciais com remessa dos autos à Contadoria não foi submetida a exame do juízo de origem, que, por óbvio, não a apreciou. Logo, sob pena de supressão de instância e afronta ao juízo natural, inadmissível à Corte de Revisão conhecer dessa matéria em primeiro exame, conforme consignado na decisão que firmou juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento manejado pelo ora agravante. 2. Reconhecida, por unanimidade do colegiado, a improcedência do agravo interno, autorizada está, por força do art. art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao recorrente. 3. Recurso conhecido e desprovido. Em votação unânime, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1695119, 07207512920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. É vedado à parte inovar em apelação. 2. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela sentença. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1685320, 07101784820218070005, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Nesse passo, conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos no recurso se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão impõe o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1684465, 07292483220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em sede de agravo interno, encontra-se, até mesmo, prevista no § 1o do artigo 1.021 do CPC. 3 - Tendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1330907, 07401951920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. I - O Juízo a quo julgou extinto processo, por ausência de interesse, e a apelação foi interposta por Direcional Engenharia S/A, terceira não integrante da relação processual, que, embora sócia da autora, apresentou razões dissociadas dos fundamentos da r. sentença ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva quanto à rescisão contratual e requerer a extinção do processo, o que não pode ser considerado mero erro material. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1326119, 07399200420198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Sem Página Cadastrada.) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Incabível, portanto, o conhecimento do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 22 de junho de 2023 13:21:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador